Tribunal: CARF
Processo: 10980.723519/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723519/2011-98
ACÓRDÃO
2001-007.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURA NANCY BATISTA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723519/2011-98
2
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CTA, vide
documento de fls. 49/56, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 10/14 delimitando o fato
gerador no montante de R$ 42.626,91, com a capitulação de omissão de rendimentos.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 20/05/2015, vide documento de fls. 60, em data de 16/06/2015
protocolou o presente recurso voluntário onde alega em apertada síntese que o montante
recebido na ação judicial trabalhista se refere à verba auxílio-alimentação, “que, apenas para
argumentar, se consideradas como parcelas tributadas o valor recebido acumuladamente o
imposto deveria incidir observadas as alíquotas de cada mês” (sic).
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no presente recurso voluntário ora sendo analisado recai
sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente pagos a título de direitos trabalhistas
(auxílio-alimentação indenizado) no ano-calendário de 2006, no montante de R$ 42.626,91,
conforme cópia do documento que se encontra devidamente adunado às fls. 27.
Relativamente a natureza tributária da verba indenizatória recebida, entendo não
merecer reparos a decisão da autoridade a quo, que assim fundamentou em seu voto:
De acordo com o artigo 6o, inciso I, da Lei no 7.713, de 1988, são isentos os
rendimentos relativos à alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a
seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.350 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723519/2011-98
3
Esse dispositivo somente abrange as situações em que o contribuinte recebe a
alimentação diretamente da empresa. Essa isenção não abrange valores recebidos
em dinheiro, como é o caso dos autos, onde as verbas deferidas não se vinculam
obrigatoriamente ao custeio da alimentação.
Destarte, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2006 pagos pela Caixa Econômica Federal estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no
7.713/, de 1988.
Contudo, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2006, a título de direitos trabalhistas recebidos acumuladamente, necessário se faz
o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a
Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original